Tribunal: TJSP
Processo: 1005252-86.2016.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS – MORTE NATURAL – AUSÊNCIA DE COBERTURA NA APÓLICE – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – AÇÃO IMPROCEDENTE.

RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000646952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005252-86.2016.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é apelante
RODRIGO GABRIEL IZIDORO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 3o Juiz, que negavam provimento ao recurso, e da
2a Juíza, que dava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos
do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des.
Carlos Russo e Des. Marcos Ramos, tendo o julgamento prosseguido, nos termos
do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencidos o 4o Juiz e a 2a Juíza (que
declarará voto).
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI (vencida), LINO MACHADO, CARLOS
RUSSO (vencido) E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Rodrigo Gabriel Izidoro da Silva (Justiça Gratuita)
Apelado: Bradesco Vida e Previdência S.A.
Comarca: Mogi Mirim - 2a Vara Cível
Juíza prolatora: Fabiana Garcia Garibaldi
AÇÃO DE COBRANÇA
SEGURO DE VIDA E
ACIDENTES
PESSOAIS

MORTE
NATURAL

AUSÊNCIA
DE
COBERTURA
NA
APÓLICE

INDENIZAÇÃO INDEVIDA AÇÃO IMPROCEDENTE.
RECURSO DESPROVIDO
VOTO No 34943
Inconformado
com
a
sentença
que
julgou
improcedente a ação de cobrança movida pelo beneficiário de seguro de
vida e acidentes pessoais, com fundamento na ausência de previsão na
apólice de cobertura para o evento morte natural, apela o autor buscando a
inversão do julgado.
O apelante insiste que a morte da segurada, “...embora
tenha sido por uma doença viral aguda (como consta no óbito), se deu em
razão do acidente, que, por força dos dois dias em que ficou caída,
colapsou o seu estado de saúde, proporcionando a manifestação de tal
doença.”
Recurso regularmente processado, com contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso não merece provimento.
Como cediço, o segurador deverá indenizar os riscos
que foram predeterminados na apólice (art. 757 CC), sob pena de
prejudicar todos os segurados, e no caso restou incontroverso que a
segurada, mãe do apelante, contratou apenas a cobertura para o evento
morte acidental.
Também
restou
incontroverso
que,
para
fins
securitários, a morte acidental é qualificada como “ ...evento com data
caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário e
violento, causador de lesão física que, por sí só e independente de toda e
qualquer outra causa, tenha como consequência direta a morte do
Segurado...”.
No caso, após realização de perícia médica indireta
realizada com base nos exames e prontuários da segurada falecida, o expert
concluiu que “ o óbito decorreu de doença encefalite herpética, a qual é
uma infecção viral aguda que não possui nexo de causalidade com a
queda”.
Importa ter em mente que todo o contrato de seguro é
estruturado sob o regime mutualista, o que significa dizer que são com os
depósitos de todos os segurados que compõem o fundo comum
administrado pela seguradora que serão liquidados os sinistros cobertos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela garantia securitária. Fora da organização mutualista, não há seguro,
mas mero ajuste assemelhado a um jogo ou à uma aposta. Sendo o prêmio
calculado em função da frequência e intensidade dos sinistros previsíveis, a
colocação na mutualidade de riscos incrementados e superiores àqueles
previsivelmente assumidos produzirá um falseamento dos cálculos
operacionais, acarretando no limite pagamentos de indenizações em
montante superior à massa dos prêmios recebidos dos segurados. É com
base na análise dos riscos que são estabelecidas as taxas do prêmio, a
outorga de garantias e o valor dos capitais segurados.
Acresça-se, ainda, que os artigos 757 e 759 do CC, ao
estatuírem a possibilidade de predeterminação dos riscos, trazem ínsita a
permissão de restringir as garantias contratadas, delimitando-as de acordo
com o interesse das partes.
Na espécie, portanto, contratada apenas cobertura para
o evento morte acidental, hipótese não caracterizada no caso dos autos, de
rigor a manutenção da improcedência da demanda.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso e elevo os honorários de sucumbência para 12%, com base no §
11, do art. 85 do CPC, observando-se as condições de exigibilidade do art.
98, § 3o, do CPC, por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.
ANDRADE NETO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29230
Apelação Cível no 1005252-86.2016.8.26.0363
Comarca: Mogi-Mirim
Apelante: Rodrigo Gabriel Izidoro da Silva
Apelado: Bradesco Vida e Previdência S.A.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
A despeito do entendimento explanado pelo I. Relator,
respeitosamente divirjo de suas conclusões, que resultaram em negar
provimento ao recurso de apelação do autor, para dar-lhe provimento,
reformando a r. Sentença.
O I. Relator concluiu pela falta de nexo causal entre a causa da
morte da segurada e a queda no banheiro.
Todavia, penso diferente.
A situação narrada nos autos, de fato, é insólita. A falecida,
genitora do autor e beneficiária de seguro de morte por acidente, veio a sofrer
queda em seu próprio banheiro, permanecendo por dois dias estirada no chão,
em decorrência de acidente vascular cerebral isquêmico (AVC, fls. 307 e 363).
Depois de receber alta médica, retornou para casa e só veio a dar entrada nova
entrada no hospital quase um mês depois, permanecendo por internada por dois
meses, ao final do qual veio a falecer, por encefalite herpética (fls. 160/165 e
364/365). Embora seja essa doença viral a causa da morte, é possível vislumbrar
a influência determinante do AVC no resultado final, propiciando ambiente
favorável para o surgimento e desenvolvimento do vírus.
Inicialmente, é importante frisar que o AVC é hipótese de acidente
para fins securitários. Seu acometimento na vítima não pode ser enquadrado
como mera doença, visto que sua manifestação é súbita, repentina,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caracterizando verdadeiro ataque cerebral por falta de sangue na região (cf.
https://www.einstein.br/doencas-sintomas/avc). Identificá-lo como acidente,
portanto, é tarefa elementar.
Então, assume-se como premissa que o AVC é acidente securitário.
É evidente que, em função do AVC e da queda que se seguiu, a
imunidade da falecida caiu vertiginosamente. O quadro de saúde diagnosticado
na entrada no hospital continha hipotermia e desidratação, duas situações que
contribuem para a redução do poder imunológico do indivíduo.
Naturalmente, com a imunidade débil, o corpo da falecida se tornou
presa fácil para a inoculação do vírus. Na literatura médica encontrada na rede
mundial de computadores, percebe-se que a ativação do vírus decorre do
enfraquecimento do sistema imunológico (cf., por exemplo, https://www.msdmanuals.com/pt/casa/infec%C3%A7%C3%B5es/infec%C3%A7
%C3%B5es-por-herpesv%C3%Adrus/cobreiro). O perito, aliás, entrevê essa
possibilidade quando diz que os indivíduos mais suscetíveis são jovens e idosos
(fls. 367), pessoas com menor poder imunitário.
À vista disso, só posso concluir que a queda em si, causada pelo
AVC, propiciou ambiente favorável para a ativação do vírus. Portanto, o acidente
possui nexo de causalidade com a morte da falecida, ensejando o pagamento do
capital segurado.
Além da causa da queda ter sido o AVC, que em si, segundo a
posição desta Desembargadora, enseja o pagamento do seguro por ser um
acidente, de natureza acidentária por se tratar de evento abrupto e repentino não
precedido, necessariamente, de patologia comprovada, como já decidido por esta
Câmara, que foi por conta do AVC e da queda que, retraída a imunidade da
paciente segurada, o vírus alojou-se, ensejando a morte com total nexo causal ao
fator principal, qual seja, a queda pelo AVC.
A respeito disso, esta C. Câmara possui precedentes nos quais o
AVC foi reputado como acidente para fins securitários (cf.
1006368-57.2017.8.26.0084, DJu 28.11.2018; 1012744-15.2014.8.26.0068, DJu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.5.2016), conforme ementas a seguir:
APELAÇÃO

AÇÃO
INDENIZATÓRIA

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DO BENEFICIÁRIO
EM
FACE
DA
SEGURADORA

SEGURO
FACULTATIVO PRESCRIÇÃO DECENAL CAUSAS
DA
MORTE

AVC,
SEPSE
E
PNEUMONIA
HOSPITALAR

ENQUADRAMENTO
NAS
HIPÓTESES PREVISTAS COMO ACIDENTE PESSOAL
CAPITAL SEGURADO DEVIDO 1
A pretensão
exercida pela apelante através da presente ação possui o
prazo prescricional decenal (CC, art. 205), e não trienal
(CC, art. 206, §3o, IX), como defende a apelada. Para se
chegar a essa conclusão, deve-se observar a literalidade do
último dispositivo mencionado, o qual restringe à
prescrição trienal as hipóteses de seguro obrigatório (e.g.,
DPVAT). Diante disso, forçoso reconhecer a aplicação da
regra geral de 10 (dez) anos ao presente caso, a saber, o de
beneficiário de seguro facultativo de vida exercendo
pretensão indenizatória em face da seguradora; 2 - No
cotejo entre as causas da morte ("sepse, pneumonia
hospitalar, acidente vascular cerebral isquêmico, infecção
do trato urinário") e a definição de acidente pessoal,
vislumbro o enquadramento daquelas nesta, o que implica
na existência de direito à indenização; 3 O AVC não se
trata de uma doença propriamente dita, visto que sua
ocorrência se dá de forma abrupta, inesperadamente, em
virtude da falta de nutrientes e oxigênio no cérebro,
situação essa que leva à perda das funções dos neurônios.
Portanto, possível seu enquadramento como acidente; 4 - O
falecido, além disso, adquiriu pneumonia hospitalar e
septicemia. Essas causas, indiscutivelmente, enquadram-se
na hipótese de acidente pessoal. Precedentes desta C. 30a
Câmara de Direito Privado. RECURSO DA AUTORA
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1006368-57.2017.8.26.0084;
Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Vara; Data do Julgamento: 28/11/2018; Data de
Registro: 30/11/2018)
APELAÇÃO

EMBARGOS
À
EXECUÇÃO

ADEQUAÇÃO DA VIA
CANCELAMENTO NÃO
DEMONSTRADO AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO
CLÁUSULA ABUSIVA
CDC
FALECIMENTO

NEXO DE CAUSALIDADE ACIDENTE PESSOAL
ACUIDADE DOS CÁLCULOS. - Pacífica a natureza
consumerista do contrato de seguro, nos termos dos artigos
2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor inteligência
dos direitos básicos elencados no artigo 6o, da Lei n. 8.078,
de 1990; - Cancelamento não demonstrado (art. 333, II, do
CPC73 / art. 373, II, NCPC) rescisão unilateral que
constitui evidente abuso do poder de gerência do contrato
ausência de notificação prévia da insuficiência de recursos
do débito automático
precedentes. Matéria, ademais,
preclusa porque não devolvida (art. 515, do CPC73) por
recurso da parte adversa; - Falecimento da segurada em
razão de AVC evidentemente correlacionado à queda na
residência nexo de causalidade que torna induvidosa a
natureza "acidental" do óbito, a justificar a cobertura
prevista no contrato de seguro, sob risco de desnaturá-lo
(art. 757, do Código Civil); - Acuidade dos juros de mora e
da correção monetária (prevalência do critério do artigo
397, do Código Civil); RECURSO PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1012744-15.2014.8.26.0068;
Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a
Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 18/05/2016; Data de Registro:
15/06/2016)
Essa inferência é tão firme que nem o laudo pericial é capaz de ilidi-
la. Quando o I. Perito diz não vislumbrar nexo de causalidade entre a queda e a
contaminação do vírus, apenas evidencia o óbvio. O fato de uma queda, colisão
física com o solo, não acarretar por si próprio a contaminação de um vírus não é
novidade. Entretanto, faltou ao I. Perito examinar a relação entre o quadro débil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da falecida e a contaminação do vírus, ponto vital para o deslinde da questão.
Em suma, é devido o capital segurado para o evento morte por
acidente (fls. 31/34), com correção monetária desde a contratação até o efetivo
pagamento e com juros moratórios a partir da citação.
Destarte, divirjo do I. Relator para DAR PROVIMENTO ao
recurso, julgando a ação PARCIALMENTE PROCEDENTE, condenando a ré
ao pagamento do capital segurado para o evento morte por acidente (fls. 31/34),
com correção monetária desde a contratação até o efetivo pagamento e com juros
moratórios a partir da citação. Como houve inversão do ônus sucumbencial,
condeno a ré a arcar exclusivamente com as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios, fixados em vinte por cento sobre o valor atualizado da
condenação.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI

Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
1208964C
5
9
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
10775150
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005252-86.2016.8.26.0363 e o código de confirmação da tabela acima.